Tribunal: TJPA
Processo: 0805261-38.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805261-38.2022.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO PEDRO PAIVA FURTADO

APELADO: SAMELA PALOMA DA SILVA PAMPLONA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. DECADÊNCIA AFASTADA. MAJORANTE DO ART. 141, III, DO CP. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de calúnia (art. 138), difamação (art. 139) e injúria (art. 140), em concurso material (art. 69), todos do Código Penal, com incidência da majorante do art. 141, III, do CP, bem como fixou indenização mínima por danos morais com fundamento no art. 387, IV, do CPP. A defesa suscita preliminar de decadência, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da causa de aumento e do concurso material, além da revisão do valor fixado a título de reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito de queixa, nos termos do art. 38 do CPP; (ii) estabelecer se há prova suficiente de materialidade e autoria dos crimes contra a honra imputados; (iii) determinar se incide a majorante do art. 141, III, do CP e se é cabível o concurso material (art. 69 do CP); (iv) verificar a possibilidade de revisão da indenização mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de decadência, pois o documento administrativo contemporâneo aos fatos indica a data de 15/11/2021 como sendo a do evento, em consonância com a narrativa inicial e com a prova oral produzida, inexistindo prova idônea de ocorrência em data diversa.

4. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório é harmônica e coerente, e confirma que o réu acusou reiteradamente a vítima de ter “roubado” sua carteira, chamando-a de “ladra”, “incompetente”, “pessoa ruim” e “pessoa de péssima índole”, em ambiente de trabalho e na presença de terceiros.

5. A imputação direta de prática de furto configura calúnia, pois atribui falsamente fato definido como crime, preenchendo o núcleo típico do art. 138 do CP, conforme entendimento do STJ de que a atribuição específica de conduta criminosa caracteriza o delito.

6. A atribuição de fato ofensivo à reputação profissional da vítima, ao qualificá-la como despreparada e inadequada para o exercício da função, configura difamação, nos termos do art. 139 do CP.

7. As expressões que atingem a dignidade e o decoro da vítima, como “pessoa de má índole” e “ladra”, caracterizam injúria, independentemente da imputação de fato específico, nos termos do art. 140 do CP.

8. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas, possui especial relevância probatória nos crimes contra a honra, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9. Incide a causa de aumento do art. 141, III, do CP, pois os fatos ocorreram em horário de grande circulação, na presença de diversos associados e funcionários, circunstância que amplia o potencial lesivo da conduta.

10. Configura-se o concurso material, nos termos do art. 69 do CP, porque o agente, mediante condutas autônomas, praticou três crimes distintos contra a honra, cada qual com elementos objetivos e subjetivos próprios.

11. Mantém-se a indenização mínima fixada com base no art. 387, IV, do CPP, pois houve pedido expresso na inicial e demonstração do constrangimento público sofrido pela vítima no ambiente laboral, não se evidenciando desproporcionalidade no valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há decadência quando a prova documental e testemunhal confirma a data dos fatos indicada na queixa-crime, inexistindo demonstração de ocorrência em momento diverso.

2. A imputação direta e falsa de prática de furto configura calúnia, ainda que proferida em contexto de exaltação, quando demonstrado o dolo de ofender.

3. A incidência da majorante do art. 141, III, do CP exige comprovação de que a ofensa foi praticada na presença de várias pessoas, ampliando o potencial lesivo da conduta.

4. É cabível a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso e comprovação do dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 138, 139, 140, 141, III, e 69; CPP, arts. 38, 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 213.583/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/6/2012, DJe 6/8/2012; STJ, AgRg no HC n. 1.014.496/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 4/11/2025, DJEN 19/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
FERNANDO PEDRO PAIVA FURTADO
em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 138, 139 e art. 140, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

Consta dos autos que a querelante, agente de portaria do clube social Assembleia Paraense, narra ter sido vítima, em 15 de novembro de 2021, de ofensas perpetradas pelo querelado quando este, na condição de associado da referida agremiação, teria se insurgido contra procedimento de rotina realizado na portaria para conferência de ocupantes de veículo. Segundo a inicial, após discussão inicial, o querelado retornou ao local exaltado e passou a imputar-lhe falsamente a prática de furto de seus documentos pessoais, além de proferir expressões depreciativas, afirmando que a querelante seria “despreparada para exercer o ofício” e “pessoa de má índole”, tudo na presença de outros funcionários e associados, circunstância que, a seu sentir, atrai a majorante prevista no art. 141, III, do Código Penal.

A queixa-crime foi instruída com boletim administrativo interno lavrado pelo supervisor da portaria, documentos pessoais da querelante, rol de testemunhas e requerimento de expedição de ofício ao clube para fornecimento das imagens do circuito interno do dia dos fatos. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita, a condenação do querelado nas penas cominadas aos crimes contra a honra e a fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, no montante de R$ 20.000,00.

Recebida a queixa-crime, determinou-se vista ao Ministério Público, que opinou pelo regular prosseguimento do feito, na forma do art. 520 do Código de Processo Penal. Citado, o querelado apresentou resposta à acusação, sustentando, em síntese, a inexistência de dolo específico de ofender a honra da querelante, afirmando tratar-se de desentendimento momentâneo motivado por equívoco quanto à localização de seus documentos, os quais posteriormente foram encontrados no interior de seu próprio veículo. Alegou, ainda, a atipicidade das condutas e requereu sua absolvição.

Durante a instrução processual foram realizadas audiências, com a oitiva da querelante, do querelado e das testemunhas arroladas, havendo também juntada de mídias de gravação e documentos administrativos relacionados ao episódio. Encerrada a fase probatória, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença, cujo teor culminou na solução da lide penal, reconhecendo a responsabilidade criminal do querelado pelos fatos narrados, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 138, 139 e art. 140, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, decisão esta que motivou a interposição do presente recurso de apelação por FERNANDO PEDRO PAIVA FURTADO, que insurge-se contra o decisum sob o argumento de insuficiência probatória, ausência de configuração dos tipos penais imputados e eventual inadequação da dosimetria ou das consequências civis fixadas.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO.

II. PRELIMINAR

II.1 DA ALEGADA DECADÊNCIA

A defesa sustenta a extinção da punibilidade sob o argumento de que os fatos teriam ocorrido em 28/06/2021, e não em 15/11/2021, razão pela qual a queixa-crime teria sido oferecida fora do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP.

O documento de ID 25631479 (Folha de Ocorrência interna do clube), expressamente indica a data de 15/11/2021 como sendo o dia do evento. A narrativa da inicial é coerente com tal registro, e os depoimentos colhidos em juízo convergem no mesmo sentido.

O vídeo e a folha de ocorrência trazidos pela defesa referem-se a data diversa, não guardando correlação com os fatos objeto da presente ação penal privada, conforme também destacado no parecer ministerial de 2º grau .

Inexistindo prova de que os fatos tenham ocorrido em data diversa da consignada na inicial e nos documentos administrativos contemporâneos ao evento, rejeita-se a preliminar.

III. MÉRITO

Discute-se se FERNANDO PEDRO PAIVA FURTADO praticou os crimes de calúnia (art. 138), difamação (art. 139) e injúria (art. 140), todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), bem como a incidência da majorante do art. 141, III, do CP e a manutenção da indenização fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postula absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e autoria.

Todavia, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é harmônica e coerente.

A vítima relatou, com riqueza de detalhes, que foi acusada reiteradamente de ter “roubado” a carteira do apelante, sendo chamada de “ladra”, “incompetente”, “pessoa ruim” e “pessoa de péssima índole”, em horário de grande movimentação, na presença de colegas e associados.

As testemunhas PABLO SERRÃO OLIVEIRA e GABRIEL TARANCHUK FERREIRA PINHEIRO confirmaram que o apelante, visivelmente alterado, acusou a querelante de ter roubado sua carteira de sócio.

O próprio apelante admite que retornou à guarita afirmando que “alguém havia roubado” sua carteira, antes de ela ser encontrada no interior de seu veículo.

No tocante ao crime de calúnia, a configuração exige imputação falsa de fato definido como crime. A acusação direta de furto (“você roubou”) preenche o núcleo típico do art. 138 do CP. O STJ tem reiteradamente decidido que a atribuição direta de prática criminosa, ainda que em momento de exaltação, configura calúnia quando comprovada a imputação específica de fato criminoso

HABEAS CORPUS. PENAL. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CRIMES QUE TERIAM SIDO PRATICADOS POR ADVOGADO NA ELABORAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. JUIZ DE DIREITO. SUPOSTA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. QUEIXA-CRIME LASTREADA APENAS NA PEÇA PROCESSUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS NA PEÇA ACUSATÓRIA. IMUNIDADE PROFISSIONAL (INJÚRIA E DIFAMAÇÃO). ART. 7º, § 2º, LEI N. 8.906/1994.

1. Se a queixa-crime teve por lastro probatório tão somente as razões do recurso de apelação apresentadas pelo querelado, a aferição da existência de justa causa é possível na via do habeas corpus, pois não há necessidade de avaliação de outros elementos probatórios.

2. Hipótese concreta em que os crimes teriam sido praticados pelo paciente, que é procurador municipal, ao recorrer de sentença proferida pelo juiz - ora querelante -, que, em substituição em outro Juízo, acolheu os embargos declaratórios e atribuiu-lhes efeitos infringentes para conceder a segurança, modificando o decisum da juíza titular, que a havia denegado em mandado de segurança no qual figurava como impetrante a esposa de funcionário do gabinete do magistrado-querelante.

3. Nos crimes contra a honra, é imprescindível a demonstração da intenção de ofender ou, no caso da calúnia, de se imputar a prática de crime.

4. A informação de que a impetrante do mandado de segurança era esposa de servidor do gabinete do juiz-querelante foi trazida pelo paciente no contexto da defesa elaborada em favor de seu cliente e de modo objetivo, não se extraindo dela a imputação de prática de crime pelo magistrado.

5. A configuração do delito de calúnia exige a imputação expressa de prática de crime, cuja falsidade é de conhecimento daquele que faz a assertiva.

6. Atipicidade e falta de justa causa no tocante à calúnia configuradas.

7. É entendimento pacífico que o advogado, na sua atuação, não comete os crimes de injúria e difamação, por força da imunidade que lhe é conferida pelo art. 7º, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).

8. Situação, ainda, em que, embora o advogado tenha se utilizado de forte retórica em sua petição, dela não se extrai nenhuma intenção dolosa de macular a honra objetiva ou subjetiva do querelante, sendo as críticas restritas à decisão impugnada e à sua atuação no processo.

9. Caso concreto em que a conduta do magistrado-querelante causou estranheza inclusive à juíza titular da Vara, que, ao receber o recurso de apelação em cujas razões teriam sido praticados os delitos, criticou explicitamente o procedimento adotado.

10. Ordem concedida para, reconhecendo-se a atipicidade das condutas e a ausência de justa causa, determinar o trancamento e a extinção da ação penal.

(HC n. 213.583/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 6/8/2012.) (grifo nosso)

No tocante à difamação, restou caracterizada pela atribuição de fato ofensivo à reputação profissional da vítima (“despreparada”, “não deveria estar ali”), em ambiente de trabalho, perante terceiros.

Já a injúria se materializou nas expressões que atingiram a dignidade e o decoro da vítima (“pessoa de má índole”, “ladra”), independentemente da imputação de fato específico.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas, possui especial relevância nos crimes contra a honra, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RETRATAÇÃO. ATO UNILATERAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CRIME DE DIFAMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR INJÚRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.

2. O agravante foi condenado pelos crimes de difamação (art. 139, c/c os arts. 61, II, "f", e 141, III, do Código Penal) e injúria (art. 140, c/c os arts. 61, II, "f", e 141, III, do CP), em concurso material, à pena de 1 ano, 2 meses e 23 dias de detenção, em regime aberto, além de 30 dias-multa. Sustentou a validade da retratação apresentada antes da sentença, pleiteando o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao delito de difamação, além da negativa de autoria em relação ao crime de injúria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido quando impetrado em substituição ao recurso cabível;

(ii) estabelecer se a retratação apresentada pelo querelado antes da sentença é suficiente para extinguir a punibilidade quanto ao crime de difamação, nos termos do art. 143, parágrafo único, do Código Penal;

(iii) verificar o acerto da condenação em relação ao crime de injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, conforme entendimento pacífico do STJ. Todavia, a Corte admite a concessão de ofício da ordem quando verificada ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia (art. 654, § 2º, do CPP).

5. O art. 143, parágrafo único, do Código Penal, interpretado literalmente, exige que a retratação seja feita nos mesmos meios em que proferida a ofensa apenas se assim desejar o ofendido, não havendo exigência de forma específica.

6. A retratação é ato unilateral, que independe da anuência do querelante e pode ser apresentada a qualquer tempo antes da sentença, bastando ser formalizada por escrito e juntada aos autos (precedente: APn n. 912/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 3/3/2021), caso permaneça silente a vítima.

7. No caso, o agravante apresentou retratação escrita de próprio punho antes da sentença, sem manifestação da vítima quanto ao meio de divulgação, razão pela qual é devida a extinção da punibilidade pelo delito de difamação.

8. Quanto ao crime de injúria, a condenação subsiste, pois comprovada por prova testemunhal coerente e pela admissão parcial do querelado, ora agravante, quanto ao envio de mensagens ofensivas.

9. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, tem especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos dos autos (AgRg no HC n. 946.218/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; RHC n. 171.132/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 7/2/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo regimental parcialmente provido para extinguir a punibilidade do agravante somente quanto ao delito de difamação.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é meio adequado para substituição de recurso próprio, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade, quando é possível a concessão de ofício.

2. A retratação prevista no art. 143, parágrafo único, do Código Penal constitui ato unilateral, dispensando aceitação do ofendido e podendo ser realizada por escrito antes da sentença, bastando a juntada aos autos.

3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação em crimes de injúria.

(AgRg no HC n. 1.014.496/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relatora para acórdão Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 19/11/2025.) (grifo nosso)

A prova é suficiente, idônea e harmônica. Não há espaço para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

III.2 DA MAJORANTE DO CRIME TER SIDO COMETIDO NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS E CONCURSO DE CRIMES (ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL)

A defesa requer o afastamento da causa de aumento.

O art. 141, III, do Código Penal prevê o aumento de pena quando o crime é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite sua divulgação.

Os depoimentos são uníssonos ao afirmar que os fatos ocorreram em horário de pico, com grande fluxo de associados e funcionários, circunstância que ampliou o potencial lesivo da conduta.

A majorante foi corretamente aplicada.

Sustenta ainda a inaplicabilidade do concurso material.

Ocorre que o apelante, mediante condutas distintas e autônomas, praticou três crimes diversos: imputou falsamente crime (calúnia), atribuiu fato ofensivo à reputação (difamação) e proferiu xingamentos atentatórios à dignidade (injúria).

Portanto, a aplicação do art. 69 do CP foi correta.

III.3 DA INDENIZAÇÃO

A defesa requer revisão do valor fixado a título de reparação de danos.

O art. 387, IV, do CPP autoriza o magistrado criminal a fixar valor mínimo para reparação dos danos morais, quando houver pedido expresso e prova do prejuízo.

Houve pedido na inicial e demonstração inequívoca do constrangimento público sofrido pela vítima em seu ambiente laboral.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECADÊNCIA REJEITADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PUBLICAÇÕES EM BLOG. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos arts. 139 e 140, c/c art. 141, III, todos do CP, aplicando-lhe as penas de cinco (5) meses e dez (10) dias de detenção e treze (13) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência; (ii) a absolvição por ausência de dolo específico; (iii) a redução ou exclusão da indenização fixada a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se está caracterizada a decadência pela ausência de poderes específicos na procuração para oferecimento da queixa-crime; (ii) saber se estão presentes os elementos subjetivos dos tipos penais de difamação e injúria; (iii) saber se é possível reduzir ou excluir a indenização por danos morais arbitrada na r. sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de decadência não merece acolhimento. A procuração juntada aos autos conferiu poderes específicos para o ajuizamento da queixa-crime, com menção expressa aos artigos legais correspondentes aos delitos imputados, o que atende ao disposto no art. 44 do CPP.

4. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por meio dos documentos acostados aos autos e das declarações da vítima, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As expressões utilizadas pelo apelante em seu blog tinham nítido teor ofensivo à honra objetiva e subjetiva da vítima.
5. O dolo específico exigido pelos crimes de injúria e difamação se revela na conduta reiterada e direcionada do apelante de publicar conteúdos ofensivos à reputação da vítima. Não há elementos que justifiquem a absolvição.

6. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de forma proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais. A pretensão de redução não encontra respaldo na prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida e improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 44, 107, IV, e 610; CP, arts. 139, 140 e 141, III; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC 188677/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/05/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005772-40.2020.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/10/2025 ) (grifo nosso)

Não se evidencia desproporcionalidade que justifique intervenção.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140, c/c art. 69, todos do Código Penal, bem como a incidência da majorante do art. 141, III, do CP e a indenização fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 12/03/2026